Tribunal: TJSP
Processo: 2029661-24.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Indeferimento do pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa da executada - Diligências efetuadas no sentido da busca de bens a penhorar malsucedidas -Inexistência, entretanto, de prova da alegada fraude da devedora - Descabimento, por ora, diante do quadro fático, da instauração do incidente -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Indeferimento do pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa da executada - Diligências efetuadas no sentido da busca de bens a penhorar malsucedidas -Inexistência, entretanto, de prova da alegada fraude da devedora - Descabimento, por ora, diante do quadro fático, da instauração do incidente - Inteligência dos artigos 133 e 134 do Código de Processo Civil - Decisão mantida - Recurso não improvido.